Tribunal: TJDFT
Processo: 0746267-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0746267-17.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RESTAURANTE E BAR XIQUE XIQUE LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 171841550 do processo de referência) que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débitos ajuizada por RESTAURANTE E BAR XIQUE XIQUE LTDA em seu desfavor, processo no 0710551-69.2023.8.07.0018, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao réu que exclua o nome da agravada dos registros da Dívida Ativa do Distrito Federal, SERASA e Protesto realizado em cartório, sob pena de multa diária. Inconformado, ao réu interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 52875929), sustenta a legalidade do ato administrativo, pois a autora teria requerido a isenção do pagamento da taxa de utilização de área pública após o término do período de calamidade pública que autorizou referida isenção, bem como sem apresentar licença válida de funcionamento do estabelecimento. Aduz, ainda, que a tutela não poderia ter sido deferida sem a exigência de caução para garantir o crédito discutido em juízo. Afirma a aplicação ao caso do art. 151, II, do CTN. Ao final, requer “a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo tendo em vista a presença dos requisitos legais (plausibilidade do direito e periculum in mora), bem como que, no mérito, o recurso seja provido para reformar a decisão agravada, indeferindo-se a tutela de urgência no processo de origem, ou condicionando-a ao prévio oferecimento de caução/depósito”. Sem preparo diante da isenção legal. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, nada obstante seja hipoteticamente cabível pela subsunção à previsão do art. 1.015, I, do CPC. Em consulta aos autos originários, verifico que o agravante juntou à contestação apresentada em 26/10/2023 ofícios noticiando o cumprimento da medida liminar em 2/10/2023 (Ids 176378174 - pp. 2/4 do processo de referência). Pois bem. Há manifesta e injustificável contradição na postura adotada pelo agravante, pois a aceitação incondicional da decisão do juízo de origem inviabiliza a adoção de comportamento tendente a impugná-la. A boa-fé é princípio aplicável não apenas às relações de direito material, mas também ao processo, consoante prevê o art. 6o do CPC e, implicitamente, se extrai do princípio do devido processo legal estatuído no art. 5o, LIV, da CF. Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; Decorre da boa-fé objetiva a vedação ao comportamento contraditório das partes no âmbito processual (ne venire contra factum proprium), porque a conduta oscilante e instável traz empecilhos para o desenvolvimento válido e regular do processo, com comprometimento da celeridade e economicidade, a afetar indevidamente sua razoável duração (art. 5o, LXXVIII, CF - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação). Executada espontânea e tempestivamente a obrigação imposta ao agravante em decisão liminar proferida pelo juízo monocrático, não identifico a possibilidade de trânsito recursal para postular a reforma do provimento judicial a que atendeu com presteza e eficiência antes mesmo da interposição do recurso em 26/10/2023. Realizada a ação a que estava obrigado, afronta o bom senso e a mais elementar lógica a insurgência por meio da qual postula a revogação do comando a que adimpliu voluntariamente. Destaco que o artigo 1.000 do CPC prevê: Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Inegável que a parte requerida, ora agravante, se conformou com a decisão, tanto que, vale repetir, cumpriu a determinação judicial voluntariamente. Esta conduta ensejou a ocorrência de preclusão lógica, a obstar a interposição deste agravo de instrumento, protocolado em 26/10/2023, depois, portanto, do cumprimento voluntário e superveniente da liminar fustigada. Nesse sentido, colhem-se julgados deste e. Corte, inclusive desta c. 1a Turma Cível: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. APELAÇÕES. ATO INCOMPATÍVEL À VONTADE DE RECORRER. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECLUSÃO LÓGICA. ART. 1.000 DO CPC [...] 1. A parte que manifesta o cumprimento da obrigação após a apresentação de recurso de apelação pratica ato incompatível com a vontade de recorrer, inviabilizando o conhecimento recursal na forma do artigo 1.000 do Código de Processo Civil [...]”. (Acórdão 1261789, 07035019820188070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 23/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. ACEITAÇÃO. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO. COMPROMISSO DE QUITAR. DECLARAÇÃO DE QUE INEXISTE LITÍGIO. REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DO FEITO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A parte que aceita expressa ou tacitamente a decisão não pode recorrer. Considera-se aceitação tácita a prática, sem reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. 2. Se a apelante reconhece o crédito, reafirma o compromisso de pagar, requer a extinção do feito e declara expressamente que não há lide entre as partes, a conclusão lógica é de que inexiste razão para prosseguir com o julgamento da apelação. A situação se enquadra na hipótese do art. 1.000, do CPC, de aceitação. 3. Há preclusão lógica entre o ato de reconhecer o crédito, com pedido de extinção do processo, e o ato de questionar o crédito, prologando o feito por intermédio da apelação. 4. Apelação não conhecida”. (Acórdão 1227808, 00006086720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Evidente, portanto, faltar interesse em recorrer contra a decisão liminar tempestivamente atendida. Ressalto, por derradeiro, que tampouco seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do artigo 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não se verifica concretamente. Dessa maneira, não deve ser admitido o presente agravo por instrumento, vale repetir, diante da evidente preclusão lógica constatada no cumprimento integral e tempestivo da decisão liminar concessiva da tutela de urgência. Saliento, por fim, estar perdido o receio pelo alegado risco de perda de efetividade dos atos administrativos, uma vez que, apesar de não prestada caução pela parte agravada, cumpriu o ente distrital agravante a ordem judicial pela realização do procedimento indicado na decisão liminar de primeira instância. Carente de plausibilidade, portanto, o temor revelado em razões recursais. Note-se que a manifesta perda de interesse recursal não esvaece o interesse na solução judicial da lide em que o agravante impugna, na contestação apresentada no processo de referência, a postulação inicial que fez a empresa autora, ora agravada, de declaração de inexistência de débitos fiscais Necessidade e utilidade há de prosseguir em seus regulares trâmites a demanda para que obtenha o Distrito Federal posição jurídica mais favorável a seus interesses. Quer isso significar que a decisão que ora afirma a perda de interesse recursal pelo anterior cumprimento da ordem liminar não implica, de modo algum, assimilação de que a conduta processual levada a efeito pelo réu seja representativa do reconhecimento da procedência do pedido inicial. Posto isso, acolho o pedido de não conhecimento do recurso formulado em contrarrazões (Id 24908985) e, com fundamento no art. 932, III e no art. 1.000, ambos do CPC c/c o art. 87, III do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível, haja vista a preclusão lógica pela prática de ato flagrantemente incompatível com o direito de recorrer. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora